Tribunal: TJDFT
Processo: 0715237-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 303, §1o, 305 E 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE TODOS OS DELITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Configura ofensa aos princípios da individualização da pena e da ampla defesa a sentença que, embora condene o réu por três crimes distintos, previstos no Código de Trânsito Brasileiro, proceda à individualização da pena de apenas um dos delitos, em face do reconhecimento do concurso formal de crimes. 1.1. Tal proceder impede o exame da prescrição de cada delito, bem como da unificação das penas, pelo concurso de crimes, em prejuízo ao réu, por não se permitir aferir, concretamente, se o somatório das sanções seria mais benéfico a ele.
2. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso da Defesa prejudicado.